Tribunal: STF
Processo: ARE 1364152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÍVIDAS PRETÉRITAS. DIREITO JÁ RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. PEDIDO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES AO DESEMEMBRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) os direitos postulados na presente oportunidade já foram reconhecidos nos autos da ação tombada sob o n.º 1001943-93.2016.8.11.0001. Eis o teor do voto proferido por esta E. Turma Recursal, já transitada em julgado: "Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema home care instalado na residência da parte recorrente, determinar que a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. proceda à instalação, no prazo de cinco dias, de uma nova unidade consumidora no domicílio da parte recorrente, visando à medição do consumo do sistema home care, bem como se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora, na qual estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida." 4. O que diferencia os pedidos formulados na presente ação é que a Recorrente postulou pela quitação dos débitos pretéritos, anteriores ao desmembramento da unidade consumidora. A toda evidência, o pagamento de energia elétrica pelo ESTADO DE MATO GROSSO deve se limitar ao consumo despendido para o funcionamento dos aparelhos do home care, e não se estender ao consumo total da família. E a apuração do consumo individualizado somente é possível após o desmembramento da UC, não sendo possível determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO arque com o pagamento das faturas pretéritas ao desmembramento, mesmo porque, conforme salientado na sentença prolatada na origem, sequer há provas de que houve pedido administrativo."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente